Tribunal: STF
Processo: HC 57625
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-29
Data de publicação: 1980-02-29

Ementa:
Habeas corpus. Configuração de autoridade coatora. Júri. Quesitos. Excesso culposo em legitima defesa. 
- Invocada, nas razoes de apelação, e nulidade referente à falta de questionamento dos quesitos da moderação e do excesso culposo - com base nela, aliás, o Ministério Público local se manifestou por sua acolhida, por se tratar de argüição susceptível de ser feita a qualquer tempo -, poderia o Tribunal, ao julgar a apelação, ao invés de limitar-se a não conhecer dela para apreciar o recurso exclusivamente no âmbito em que foi proposto (alínea d do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal), examiná-la para o efeito do § 2º do artigo 654 do mesmo Código (concessão de habeas corpus de ofício). Não o fazendo, passou a ser aquela Corte a autoridade coatora.
Alegada a legítima defesa, ainda quando os jurados respondam negativamente ao quesito relativo ao uso de meios necessários, mister se faz, sob pena de nulidade do julgamento, se manifestem sobre aquele que lhe é complementar, e que diz respeito à ocorrência, ou não, do excesso culposo. Habeas corpus deferido.